Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-47.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801031-47.2022.8.14.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, PAULO SÉRGIO SOUSA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de internação psiquiátrica compulsória de paciente diagnosticado com transtorno mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais previstos na Lei nº 10.216/2001 para determinar a internação compulsória do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória configura medida excepcional e restritiva da liberdade, exigindo extrema cautela.

4. A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação somente será admitida mediante laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares e comprove a necessidade da medida como última
ratio
.

5. Laudo médico apresentado nos autos revela tão somente o diagnóstico do transtorno mental, mas não demonstra a periculosidade concreta ou a insuficiência dos recursos ambulatoriais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reforça a imprescindibilidade de elementos probatórios robustos para determinar internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento:
"A internação psiquiátrica compulsória somente pode ser determinada quando comprovadas, mediante laudo médico circunstanciado, a insuficiência de recursos extra-hospitalares, a imprescindibilidade da medida como última ratio e a existência de periculosidade concreta do paciente que justifique a restrição de sua liberdade, nos termos da Lei nº 10.216/2001.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.216/2001, arts. 2º, parágrafo único, I; 4º; 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 396.648/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória
ajuizada em face de
PAULO SÉRGIO SOUSA DE ABREU
e do
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO
.

A ação
foi movida objetivo obter a internação compulsória de Paulo Sérgio Sousa de Abreu, tendo a sua irmã buscado o Ministério Público, alegando que o estado de saúde mental do paciente estava gravemente comprometido. O diagnóstico aponta para transtornos mentais e comportamentais, com uso múltiplo de drogas, comportamento agressivo e sexual inapropriado em público.

O Ministério Público interpõe recurso de apelação e alega que o juízo de primeiro grau não considerou a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais e domiciliares tentados pelos familiares do paciente, destacando-se a gravidade do quadro psíquico de Paulo Sérgio e a necessidade de sua internação para garantir sua segurança e a da comunidade.

Além disso, argumenta que, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/01, a internação compulsória é uma medida de saúde permitida quando os demais recursos terapêuticos se mostram insuficientes, condição que foi evidenciada pelos documentos médicos apresentados.

Defende a necessidade de proteção do paciente e da sociedade e ressalta que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, implica na obrigação do Estado de fornecer condições para o tratamento adequado de indivíduos com transtornos mentais.

Solicita
a concessão de tutela de urgência, defendendo a existência de prova inequívoca e da verossimilhança da alegação,
provadas pela documentação juntada, mormente, pelos laudos e receitas médicas reveladoras das doenças mentais de que é portador o internando, bem como retratam a necessidade de tratamento urgente de sua dependência química, como parte do atendimento adequado de seus transtornos mentais. Outrossim, destaca o direito à saúde.

Acrescenta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do risco grave para si mesmo e para terceiros com a manutenção do paciente no lar familiar, sendo pessoa violenta e com deficiência mental, com uso de drogas que acentua sua condição.

Tece, ainda, fundamentação acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada contra o Poder Público.

Dessa forma, postula a concessão de liminar no sentido de autorizar e determinar, como medida protetiva de urgência, a internação compulsória de PAULO SÉRGIO SOUSA DE ABREU, a ser providenciado pelo requerido Município de Capitão Poço, em centro de tratamento de transtornos mentais e/ou clínica especializada em tratamento de drogas, internação necessária de acordo com recomendação médica; assim como que seja nomeado curador provisório ao requerido, especialmente para acompanhamento da presente ação e da internação compulsória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, confirmando de forma definitiva a internação compulsória de PAULO SÉRGIO SOUSA DE ABREU, durante o período necessário à efetiva conclusão do tratamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 18691064.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão de Id. 19078871, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se pronunciou ao Id. 19534108 ratificando a manifestação do órgão ministerial como parte.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória ajuizada em face de Paulo Sérgio Sousa de Abreu e do Município de Capitão Poço.

Em resumo, o Ministério Público alega a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais e domiciliares, a gravidade do quadro psíquico do paciente e a necessidade de internação para garantir a segurança do mesmo e da comunidade, fundamentando-se na Lei nº 10.216/2001 e na prioridade constitucional do direito à saúde, requerendo a internação compulsória de Paulo Sérgio em estabelecimento apropriado.

Com efeito, a matéria controvertida consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para obrigar o Município de Capitão Poço a promover e custear a internação compulsória de Paulo Sérgio Sousa de Abreu.

Sobre o tema, deve-se destacar os artigos 2º, parágrafo único, I, 4º, caput, 6º, caput e parágrafo único, I, e 9º da Lei nº 10.216/2001 (Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental):

“Art. 2o (...) Parágrafo único.

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

(...)

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...):

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”

De acordo com o art. 4º da referida Lei, a internação só é indicada quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, exigindo-se laudo médico circunstanciado (art. 6º). Ademais, o art. 9º impõe que o juiz considere as condições de segurança do estabelecimento e a salvaguarda do paciente.

Isto é, o Poder Judiciário somente pode determinar a internação compulsória de pessoa portadora de transtorno mental quando houver laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência de recursos extra-hospitalares e indique, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida. Tal laudo deve ser suficientemente detalhado para justificar a excepcionalidade da internação, que constitui uma restrição severa à liberdade individual.

É importante destacar que a internação compulsória é medida de caráter excepcional, exigindo extrema cautela em sua determinação, especialmente à luz das políticas de desinstitucionalização e da valorização da capacidade e autonomia de vontade da pessoa, conforme preconizado pela Lei nº 13.146/2015.

Este diploma legal reforça a regra de que qualquer pessoa com deficiência, incluindo a mental ou decorrente de dependência química, possui plena capacidade e autonomia de vontade, salvo quando comprovadamente demonstrada a necessidade de intervenção estatal.

Nesse contexto, o afastamento da autonomia individual somente pode ser justificado mediante prova inequívoca de que não existem alternativas viáveis ao tratamento fora do ambiente hospitalar. Exige-se, ainda, a indicação precisa das razões que fundamentam o pleito pela internação compulsória.

No caso em análise, o laudo médico anexado aos autos não atende a esses requisitos, uma vez que não demonstra, de forma circunstanciada, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para atender às necessidades do paciente nem comprova a existência de periculosidade concreta.

A única prova trazida aos autos pelo recorrente é um laudo médico que atesta o problema de saúde mental do paciente (Id.
18691038 - Pág. 3)
.

No entanto, este único documento não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de perigo iminente que justifique uma medida tão radical quanto a internação compulsória, uma vez que indica tão somente a
CID-F20.S/FIS e que o paciente se recusa o uso de medicação, com indicação para internação médica
.

A recusa do paciente em utilizar medicação ou em aceitar voluntariamente o tratamento não são, por si só, indicativos de risco iminente que justifique a internação compulsória sem a devida comprovação de necessidade urgente e perigo concreto.

Embora o paciente apresente transtornos mentais associados ao uso de substâncias psicoativas, não há comprovação de risco iminente à sua vida ou à de terceiros que justifique a internação compulsória como última
ratio
.

O Superior Tribunal de Justiça, no HC 396.648/SP, destacou que sua imposição exige estrita observância dos requisitos legais, incluindo laudo circunstanciado e comprovação da periculosidade do paciente:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE. TRANSTORNO MENTAL.
PERICULOSIDADE AFIRMADA EM PARECER MÉDICO.
INTERNAÇÃO RECOMENDADA. ORDEM DENEGADA. 1.
A medida de internação compulsória do paciente foi imposta com observância dos requisitos legais, apoiada em avaliação psiquiátrica e em laudo pericial realizado pelo Instituto de Medicina Legal e de Criminologia do Estado de São Paulo - IMESC, no qual ficou consignada a necessidade de manutenção da internação em instituição psiquiátrica por tempo indeterminado,
em razão da periculosidade do paciente envolvido no cometimento de vários fatos típicos violentos, inclusive homicídios
. 2. Diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas corpus, não há como constatar, de imediato, a flagrante ilegalidade na manutenção temporária e precária do paciente enfermo perante a unidade hospitalar em que se encontra internado, enquanto se aguarda o surgimento de vaga apropriada no Sistema Único de Saúde. 3. Ordem denegada. (HC 396.648/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

Na presente hipótese, todavia, diferente do precedente supracitado, não há nos autos documentos que indiquem a periculosidade do paciente, repita-se, mas tão somente o transtorno mental sofrido.

Conforme a jurisprudência consolidada, a internação compulsória deve estar amparada em elementos robustos que evidenciem sua imprescindibilidade, senão vejamos:

“PROCESSO
Medida Protetiva – Internação compulsória – Dependente químico
– Tutela de urgência – Impossibilidade: –
Sem relatório médico que afirme com segurança a indispensabilidade da internação, por comportamento do dependente químico que cause risco à sua vida ou a vida de seus familiares, não se justifica a medida compulsória
. (TJ-SP 21556606020178260000 SP 2155660-60.2017.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 04/09/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - CONFIGURAÇÃO - LEI 10.216/2001. 1 - A Constituição da Republica de 1988 em seu art. 6º e 196 reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2 -
A internação compulsória é medida de caráter excepcional, sendo viável quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e quando obedecidos os demais requisitos previstos na Lei nº. 10.216/01 e na Lei Estadual nº. 11.802/95
. V.V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC- AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO Não é permitida a atuação do órgão ministerial na defesa de direitos individuais daquele que não está amparado pelos Estatutos do Idoso ou da Criança e do Adolescente, tendo em vista que tal atribuição cabe, por expressa previsão constitucional previsto no artigo 134, à Defensoria Pública. Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica compulsória quando existente laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos. Ausente lastro probatório suficiente à comprovação da imprescindibilidade da internação, indefere-se a tutela de urgência pleiteada
. (TJ-MG - AI: 10000222331969002 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - LEI FEDERAL Nº. 10.216/2001 - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INFRUTÍFEROS - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos constitucionais, chega-se conclusão de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado lato sensu, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. 2- A obrigação de prestar assistência à saúde tem natureza solidária, é certo que a parte autora pode exigir o seu cumprimento de qualquer dos entes federativos, independentemente da natureza e do custo do procedimento de que necessita. 3-
Nos termos da Lei Federal nº. 10.216/01, somente é possível que o Poder Judiciário determine a internação compulsória de pessoa portadora de transtorno mental derivado da dependência química, quando amparado em laudo médico que ateste circunstanciadamente que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para atender às necessidades específicas do paciente
. 4- Restando demostrando que o favorecido não possui vontade e sequer discernimento para o tratamento extra-hospitalar, sendo dependente químico, conforme o receituário médico acostado nos autos, colocando em perigo sua vida e a de terceiros, necessário o tratamento em regime de internação, de forma compulsória. 5- Confirmar a sentença no reexame necessário e negar provimento ao recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 01794692620148130471 Pará de Minas, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 16/05/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS.
PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE.
1. O Estado tem o dever de assegurar à população o direito à liberdade, à saúde e à vida. 2. Quando se trata de pessoa que é dependente química, e também de família pobre, é cabível pedir ao Estado a sua internação compulsória, a fim de assegurar-lhe o tratamento necessário, como forma de proteção ao indivíduo e também ao próprio grupo familiar. 3. No entanto, existindo nos autos atestado médico que não indica a necessidade de manutenção internação compulsória do favorecido, mostra-se descabida a pretensão recursal. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70078962792, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/02/2019)”

Dessa forma, ausentes os elementos probatórios exigidos pela Lei nº 10.216/01 e pela jurisprudência pátria, impossível acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença apelada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025